Tribunal: TJPA
Processo: 0007675-51.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007675-51.2014.8.14.0133

APELANTE: REGIVALDO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal, à pena de 08 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de dias-multa, em razão da subtração de bens de duas vítimas mediante emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP acarreta nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento nos antecedentes criminais; (iii) determinar a possibilidade de exclusão da causa de aumento referente ao concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não enseja absolvição automática quando o reconhecimento pessoal é corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório.

A prisão do réu em situação de flagrância, logo após o crime, nas proximidades do local e na posse de parte da res furtiva, constitui elemento probatório idôneo a confirmar a autoria delitiva.

Os depoimentos das vítimas e de testemunha policial, coerentes e harmônicos, corroboram a participação do réu no delito.

A circunstância judicial dos antecedentes exige condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, sendo vedada sua utilização quando o trânsito em julgado é posterior.

A ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos antecedentes impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

A compensação entre confissão e reincidência não é obrigatória, podendo a reincidência prevalecer mediante fundamentação.

O concurso de pessoas e o concurso formal de crimes restam configurados quando há unidade de ação e pluralidade de vítimas no mesmo contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal quando houver outras provas idôneas de autoria. 2. A condenação por fato posterior ao delito não pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes. 3. A pluralidade de vítimas em uma única ação configura concurso formal de crimes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59; 70; 157, §2º, II. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg no HC n. 664.416/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.210.510/PR, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 05/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.227/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 03/07/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por REGIVALDO DOS SANTOS ALMEIDA (
ADVOGADO:
PAULO DE TARSO DUTRA MENDES OAB/PA 2388), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela pratica do delito insculpido no art. 157, §2º, II do CP, c/c art. 70 do CP.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou, em sede liminar, a nulidade do feito pelas irregularidades ocorridas no reconhecimento pessoal do acusado, que ignorou as formalidades do art.226, do CPP. No mérito, asseverou pela redução da pena-base para o mínimo legal e exclusão da causa de aumento prevista no art. 70, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
,
se manifestou pelo provimento do recurso, para que fosse reduzida a pena-base, devendo ser mantido na íntegra os demais termos da sentença condenatória

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narram os autos de inquisitoriais que, no dia 29/11/2014, por volta as 09h:41min, no bairro do Icuí Guajará, o ora denunciado conjuntamente com terceiro não identificado nos autos, abordam as vítimas GARDENIA FERNANDEZ DE MENEZES e DEIRIANE AIRES BATISTA, com emprego de arma de fogo e subtraíram suas bolsas com documentos pessoais e mais um aparelho celular pertencente a ofendida DEIRIANE. Cumpre ressaltar que os pertences das vítimas não foram recuperados pois, segundo o ora denunciado os objetos ficaram em poder de seu parceiro de alcunha "Irmão" que conseguiu fugir.

Por fim, consta das peças informativas que as ofendidas reconheceram o ora acusado, como um dos autores da conduta delitiva, apontada na peça acusatória.”

São os fatos.

II – PRELIMINAR - DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Nesse ponto, o recorrente pleiteou, em sede liminar, a nulidade do feito pelas irregularidades ocorridas no reconhecimento pessoal do acusado, que ignorou as formalidades do art.226, do CPP.

Notadamente para o
Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ( HC n. 598.886/SC , relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) ( AgRg no HC n. 664.416/SC , Ministro Antonio Saldanha Palheiro , Sexta Turma, DJe 26/11/2021).

Nesse viés, malgrado as regras do art. 226 do CPP, e também ao entendimento jurisprudencial do STJ que relativiza a simetria ao citado dispositivo processual se a decisão se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova para caracterizar a autoria do crime.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AO EXAME DO ART. 226 DO CPP. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado. 2. Em relação à suposta nulidade do reconhecimento pessoal, é fato que esta Corte tem julgados nos quais destaca a necessidade de obediência ao disposto no art. 226 do CPP. É, também, entendimento jurisprudencial do STJ que não há falar em desrespeito ao citado dispositivo processual se a decisão se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova para caracterizar a autoria do crime. 3. O Tribunal a quo afastou a alegação de nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal, ao fundamento de que a diligência é respaldada por outros elementos de prova colhidos nos autos. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2210510 PR 2022/0297420-9, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Com efeito, as provas orais do acervo declinaram em avalizar a autoria delitiva, como se pode verificar pela narrativa da vítima
GARDENIA FERNANDES DE MENEZES, a qual em juízo esclareceu:

“[...] Que foi vítima do crime que aconteceu em 29 de novembro de 2014. Que andava pela manhã, próximo à granja do governador, quando passou dois rapazes de motocicleta, em seguida, eles voltaram e assaltaram a depoente e sua amiga. Que do outro lado vinha passando uma viatura da PM, que viu tudo e começou a perseguir os assaltantes. Que os policiais conseguiram deter a motocicleta de um dos assaltantes, mas o outro conseguiu fugir. Que os dois estavam armados com armas de fogo. Que eles não estavam usando capacete. Que quando eles abordaram a depoente e a pessoa que lhe acompanhava, eles disseram 'passa o celular perdeu tudo'. Que entregou a bolsa que tinha seus documentos, RG, CPF, algumas coisas de maquiagem, e o celular. Que levaram os documentos da sua amiga também. Que depois de uns 5 a 10 minutos eles foram capturados. Que essa pessoa que foi capturada foi apresentada para ela pela guarnição e que o reconheceu imediatamente. Que a outra pessoa conseguiu fugir porque eles entraram numa rua que tinha um muro, eles abandonaram a moto, a polícia pegou a minha moto e conseguiu fugir. Que recuperou somente o documento, e o celular o outro levou. Que a sua amiga não recuperou os papéis”.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha PM Silvio César Borges, foi inquirido na fase judicial, ocasião em que declarou (mídias disponíveis no PJE):

“[...] Que estavam passando na viatura, por volta das 06h30, quando viram a situação onde esses elementos de moto roubaram duas moças. Que apenas viram ele pegando a moto e fugindo, enquanto as vítimas gritavam e acenavam para viatura. Que retornaram e fizeram a perseguição dos meliantes. Que conseguiram deter a moto e o cidadão. Que em seguida realizaram a abordagem e a revista, depois encaminharam ele para a Delegacia. Que chegaram quando o assalto tinha acabado de ocorrer. Que foi encontrado um celular. Que na volta para a delegacia se depararam com as vítimas. Que a marca da moto era Honda Titã, cor vermelha. Que depois da prisão, retornaram para pegar as vítimas. Que na viatura mesmo elas reconheceram o acusado. Que não presenciou esse procedimento de formalização de reconhecimento na delegacia. Que o celular também foi apresentado e todas as duas reconheceram. Que as vítimas informaram que estavam passando, caminhando, quando os assaltantes desceram da moto e sacaram uma arma de fogo e que somente um estava armado, e era o meliante que conseguiu fugir. Que foi o acusado que tomou a bolsa e o celular delas. Que não sabe se esse que foi preso pilotava ou era o carona. Que o acusado estava bebido ou amanhecido, pelo jeito da forma como ele estava e porque era umas seis horas da manhã de sábado para domingo. Que além do horário se convenceu que ele estaria bebido ou amanhecido também pelo traje, que ele estava com a cara toda amarrotada e sujo. Que a arma não foi apreendida, somente a moto mesmo. Que não havia documentação da moto, que foi entregue pro delegado. Que acredita que as vítimas também estavam amanhecidas, que próximo ao local onde ocorreu o assalto tinha alguma casa noturna chamada Estação do som muito frequentado”.

Na espécie, quanto a tese de irregularidade no reconhecimento do réu, não se sustenta, malgrado
o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2282227 SP 2023/0016539-9, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023). Desse modo, imperioso ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam a suposta irregularidade, uma vez que a prisão do réu, ocorreu em situação de flagrância, tendo sido capturado poucos minutos após a prática do delito, nas proximidades do local do crime e ainda na posse de parte da res furtiva.

Nesse contexto, o reconhecimento pessoal realizado, assume contornos de mera formalidade para confirmação da identidade do autor do crime, já inequivocamente estabelecida pelas circunstâncias da prisão.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0709221-25.2022.8.07 .0001 1841125, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

Desse modo, diante das inafastáveis evidências e das circunstâncias em que ocorreu a prisão do apelante, torna-se despiciendo a realização do procedimento do art. 226 do CPP. Nesse cenário, incontroverso a efetiva participação do réu no evento reprovável, que, em concurso de agentes, os assaltantes, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram as bolsas com documentos pessoais das vítimas GARDENIA FERNANDEZ DE MENEZES e DEIRIANE AIRES BATISTA e mais um aparelho celular pertencente a ofendida DEIRIANE, sendo que alguns pertences que estavam na posse do réu foram recuperados, sendo que os demais pertences foram levados pelo comparsa. Assim, diante das argumentações esposadas, a rejeição da nulidade ventilada e medida que se impõe.

II – MERITO – DA DOSIMETRIA FIXADA
.

No mérito, a combativa defesa asseverou pela redução da pena-base para o mínimo legal e exclusão da causa de aumento prevista no art. 70, do CP.

Na espécie, o magistrado fixou a pena base em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, para isso considerou como desfavorável a vetorial dos antecedentes, nos seguintes moldes:

(...) antecedentes: consta contra o acusado uma sentença condenatória pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, proc. n. 0001065- 26.2015.8.14.0006, 1ª Vara criminal de Ananindeua, com trânsito em julgado em 04/08/2020, ou seja, após os fatos relativos a esse processo – circunstância desfavorável.

Com efeito, em detida análise do acervo, se verificou que o processo utilizado para justificar o incremento da pena base (proc. n. 0001065- 26.2015.8.14.0006, 1ª Vara criminal de Ananindeua), na verdade, se trata de fato criminoso cometido posteriormente ao delito em análise, uma vez que a circunstância judicial dos antecedentes (art. 59, CP) exige que a condenação definitiva derive de fato praticado
anteriormente
à data do crime que está sendo julgado.

Desse modo, necessário a recondução da pena base ao patamar mínimo, de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado observou a concorrência da atenuante da confissão e agravante da reincidência (sentença condenatória pelo crime de roubo, proc. n.0000103-16.2010.8.14.0501, Vara Distrital de Icoaraci, com trânsito em julgado para o MP em 06/09/2010 e para a Defesa em 16/08/2010).

Vale mencionar que a reincidência prevalece em casos de multirreincidência ou quando o juiz fundamenta a sua preponderância. Malgrado o Tema 585 do STJ permita a compensação entre reincidência e confissão, em casos específicos a reincidência pode prevalecer, como ocorreu na espécie, ocasião em que a pena provisória, foi incrementada em 1/12, passando a figurar em 04 anos, 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa.

Na terceira fase, não se verificou causas de diminuição de pena, mas de aumento em razão do concurso de agentes (art. 157, §1º, II, CPB), a qual foi aumentada na razão de 1/3 (um terço), passando a pena provisória a figurar em 05 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 15 dias multa.

Quanto ao concurso de crimes, o juízo avalizou que foram praticados dois crimes (vítimas GARDENIA FERNANDEZ DE MENEZES e DEIRIANE AIRES BATISTA), uma vez que a
presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação. Nesse viés, o magistrado fixou a razão de 1/6,
passando a pena a figurar em 06 anos, ou meses e 16 dias de reclusão e pagamento de 18 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

V – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026